Tribunal: TJDFT
Processo: 0740438-18.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÚCLEO ESSENCIAL DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA PRESERVADO. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE MAIS DE 10 (DEZ) HORAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR QUE ATENDE A CRITÉRIOS DE ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE. ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO DEVIDAMENTE SOPESADAS. MAJORAÇÃO. INTERESSE OBSTACULIZADO PELO PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO, PEDAGÓGICO, PREVENTIVO E PUNITIVO. PARÂMETROS OBSERVADOS PELO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso de voo internacional por mais de 10 (dez) horas. O autor/apelante sustenta que o valor fixado a título de danos morais (R$ 5.000,00) é insuficiente para compensar os prejuízos suportados e não cumpre o caráter pedagógico da sanção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: i) a ocorrência de violação ao princípio dialeticidade recursal; e ii) a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais, visto o interesse demonstrado pelo recorrente de ser majorada essa verba.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante expõe os fatos e fundamentos jurídicos alegando a necessidade de reforma da sentença para que haja a majoração do valor fixado para a reparação moral. Assim, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar afastada.
4. Quanto aos danos morais, incide a legislação interna consubstanciada no Código de Defesa do Consumidor dada a ausência de disciplina acerca da responsabilidade por danos extrapatrimoniais das empresas transportadoras no cumprimento de contrato de transporte aéreo internacional, na Convenção de Varsóvia/Montreal. Fixado o domínio do Código de Defesa do Consumidor sobre a matéria, vale lembrar que a legislação consumerista não impõe limite à indenização por ofensa a direito da pessoa humana, a qual deve ser arbitrada com observância a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.
4. O valor fixado a título de indenização por danos morais pelo magistrado de primeira instância atende a parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade quando consideradas as especificidades do caso concreto. Foram devidamente sopesadas pelo julgador monocrático as horas de aflição experimentadas pelo apelante no aeroporto e a falta de prestação de assistência material, sem maiores consequências/transtornos para a viagem, bem como a condição financeira dos litigantes.
5. A reparação pecuniária estabelecida em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios compensatório, preventivo, pedagógico e punitivo do decreto de condenação ao pagamento de indenização por ofensa extrapatrimonial, estando também conforme ao postulado que veda o enriquecimento sem causa.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: art. 5o, X, da CRFB/88, bem como pelos artigos 12, 927 e 944 do Código Civil.
Jurisprudência: Acórdão 1994920, 0721295-43.2024.8.07.0001, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025; e Acórdão 1737435, 07169856220228070001, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2023, publicado no DJE: 17/8/2023.